Tribunal: STF
Processo: HC 230116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 831.284/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I (tráfico internacional de drogas), e 35 (associação para tal fim), todos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TRF4, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Articula com o princípio da presunção de inocência. Afirma que o paciente necessita de tratamento médico constante em razão de fratura na perna, sendo imperiosa a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    6. Pretende o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Juízo, ao decretar a custódia, ressaltou a gravidade concreta da conduta:



    “4.1 - Dispõe o artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal que ‘Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’. 



    4.2 - Na mesma linha, disciplina o artigo 321 do Código de Processo Penal que "ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código’. 



    4.3 - O artigo 312 do CPP prevê as hipóteses em que caberá a decretação de prisão preventiva: ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. 



    4.4 - No caso em questão, consta que o flagranteados tem passagens policiais (eventos 6 a 11) e estavam transportando elevada quantidade de drogas ao TCP. Logo, o caso direciona para a decretação da prisão preventiva de modo a assegurar a garantia da ordem pública. 



    4.5 - Igualmente, a concessão de fiança e/ou de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, aparentemente não seriam suficientes para evitar a prática de novos crimes, que é o aspecto relevante para garantia da ordem pública. 



    4.6 - Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de TAINAN ALEXSANDER SOLEY VON WALBERSOLONF, RONALDO MODESTO DE OLIVEIRA, JOELSON SANTOS DE SOUZA e JARDEL JULIANO RUCHINSKI em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, conforme fundamentações supras e as constantes em vídeo gravado e juntado em anexo ao presente termo.” (e-doc. 4, p. 4, grifos nossos).



    10. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de habeas corpus, manteve a conclusão do Juízo de origem, conforme depreende-se do acórdão proferido:



    “1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal. 



    2. Caso em que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias da prática delitiva, com uma grande quantidade de droga apreendida com o paciente – 475 kg de pasta-base de Cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais) –, acondicionada em compartimento oculto do veículo, o que indica possível participação em organização criminosa voltada para o tráfico internacional. 



    3. Eventuais condições favoráveis ao paciente não têm o condão de obstar o decreto de segregação preventiva, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie. 



    4. Incabível a substituição da prisão ante tempus pelas medidas cautelares inscritas no art. 319 do CPP (com a redação determinada pela Lei nº 12.403/11), pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime.” (e-doc. 2, p. 1; grifos nossos).



    11. Por sua vez, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça frisou que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram apreendidos expressiva quantidade de entorpecentes - 475 kg de pasta-base de cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais).” (e-doc. 3, p. 2).



    12. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, considerados a quantidade exorbitante de droga encontrada sob a posse do paciente — cerca de 475 quilogramas de pasta-base de cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 107.000.000,00, no momento da prisão em flagrante, os indícios de transnacionalidade do delito, uma vez que os entorpecentes estavam sendo transportados ao Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) — e o modus operandi do paciente ao acondicionar o entorpecente em compartimento oculto de veículo, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator